Tribunal: TJPA
Processo: 0804812-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804812-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO ANTONIO DUFFECK FAVERSANI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA PENAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU MONOCRATICAMENTE DO
WRIT
– CONSTATAÇÃO DE MANEJO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
Impetrante que interpôs Agravo Regimental em decorrência do não conhecimento monocrático da presente via estreita por constatação do seu manejo como sucedâneo recursal.

2.
Entende-se que não merece guarida a pretensão veiculada pela impetrante neste recurso.

Conforme Jurisprudência consolidada e remansosa do STJ e do STF, a ação mandamental constitucional penal de
habeas corpus
não pode ser manejada como sucedâneo recursal, em regra. Somente em casos excepcionais, em que haja manifesta ilegalidade que esteja a comprometer o direito de ir e vir do paciente pela urgência que o caso demande, seria passível conhecimento da via estreita de
habeas corpus
, ainda que sucedâneo de recurso adequado.

3.
Na vertente, almeja o impetrante a veiculação do presente writ como forma de obter a transmutação da competência do feito, o que não merece ser conhecido.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Leonam Gondim da Cruz Junior..

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS Nº:
0804812-90.2020.8.14.0000.

AGRAVANTE/PACIENTE:
THIAGO ANTONIO DUFFECK FAVERSANI

IMPETRANTE:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA.

AGRAVADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS,
interposto pela
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA
,
por meio de
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA
,
ora impetrante, em favor do paciente
THIAGO ANTONIO DUFFECK FAVERSANI
, inconformado com a decisão monocrática exarada por este Relator, que não conheceu o presente
writ
por se tratar a mesma de sucedâneo recursal de exceção de incompetência.

Requer a reforma da decisão que não conheceu o presente
writ
, com ulterior seguimento do mesmo até a sua procedência, ainda que de ofício.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça, o RMPE de 2º grau apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do presente agravo regimental.

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo regimental interposto por
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA,
ora impetrante, em favor do paciente
THIAGO ANTONIO DUFFECK FAVERSANI
, requerendo a reforma da decisão agravada, a qual não conheceu monocraticamente da presente impetração.

Entendo que não merece guarida a pretensão veiculada pela impetrante neste recurso, pelos mesmos e exatos motivos exarados na decisão que não conheceu do habeas corpus.

Com efeito, a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim precípuo colimado (transmutação de competência), tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que,
a priori
, não se coaduna com os autos.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, novamente em preliminar, quando apelar ou interpuser recurso da sentença definitiva da causa principal, caso esteja no prazo legal.

Ademais, não diz qualquer respeito a liberdade ambulatorial do paciente.

Sobre o manejo como sucedâneo recursal:

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPATÊNCIA ABSOLUTA. SUBSTITUTIVO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como a exceção de incompetência neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJ-ES - HC: 00162334920188080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 31/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso, deve ser mantida a decisão ora atacada.

Destarte, coloco o presente feito em mesa para a apreciação dos meus ilustres pares, nos termos do art. 266, §2º do aludido Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DISPOSITIVO

Os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
incluindo este Relator, nos termos do art. 266, §1º do Regimento Interno desta Corte,
à unanimidade de votos,
CONHECEM
do Agravo Regimental, e o
NEGAM PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação exarada ao norte.

Belém/PA,
02 de junho de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/06/2020